Tribunal: TJSP
Processo: 1500732-62.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500732-62.2019.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
JANAINA APARECIDA MEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, para
reformar a r. sentença e absolver a ré Janaína Aparecida Meira, com
fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500732-62.2019.8.26.0123 -Voto no 28652
2
VOTO no 28652
APELAÇÃO no 1500732-62.2019.8.26.0123
COMARCA: Capão Bonito 1a Vara Criminal
Apelante: JANAÍNA APARECIDA MEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Posse de munição Recurso defensivo pleiteando a
redução da pena, a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, a fixação
do regime prisional semiaberto e o afastamento da
pena de multa e das custas - Materialidade delitiva
que não restou devidamente comprovada - Prova
técnica que não atestou a eficácia das munições
apreendidas - Absolvição da ré por atipicidade da
conduta Provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 178/182,
acrescenta-se que a ré JANAÍNA APARECIDA MEIRA foi
condenada, como incursa no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, à pena
de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo
legal, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, apela a ré, buscando a redução da pena,
a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos, a fixação do regime prisional semiaberto e o afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500732-62.2019.8.26.0123 -Voto no 28652
3
pena de multa e das custas.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 216/217).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
É certo que o objeto do apelo se cingiu aos pedidos de
ajuste da pena e do regime prisional. Mas, diante do efeito devolutivo
pleno do recurso da defesa, verifico ser caso de reforma da r. decisão
monocrática e absolvição da ré, porquanto não restou devidamente
comprovada a materialidade delitiva.
É que, apesar da apreensão, no endereço da ré, de
várias munições de uso permitido, o laudo pericial não atestou a eficácia
das mesmas para o disparo, o que seria de rigor.
Com efeito, não há afirmação de que as munições
tenham sido testadas, tendo o i. expert apenas assim relatado: “As
munições íntegras aqui encaminhadas encontravam-se aptas para o uso,
e consequentemente, próprias para o disparo” (fls. 16). Note-se que, em
matéria penal, da simples aparência não se pode presumir que os
cartuchos eram, de fato, eficazes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500732-62.2019.8.26.0123 -Voto no 28652
4
E, ainda que se trate de crime formal, de perigo
abstrato, ausente a comprovação da eficácia para a realização de
disparos, ausente uma das elementares do tipo penal.
Nesse sentido, a lição de Renato Marcão: “É preciso que
seja provada pericialmente a eficácia da arma, do acessório ou da munição
objeto material do crime, por força do disposto no art. 158 do Código de
Processo Penal, para aferir a potencialidade lesiva, a capacidade de ofensa
ao bem jurídico tutelado. [...] Acessório sem condição de uso eficaz também
não enseja a conformação típica, tanto quanto a munição sem capacidade
lesiva não pode ser considerada munição para efeito penal. Arma, acessório
ou munição sem aptidão à finalidade a que se destinam não ensejam
imputação penal relacionada ao art. 12 do Estatuto do Desarmamento
(Estatuto do Desarmamento, 3.ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 24).
De tudo isso, não comprovada suficientemente a
materialidade do delito, de rigor a absolvição da ré, por atipicidade da
conduta.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença e
absolver a ré Janaína Aparecida Meira, com fundamento no art. 386,
inciso III, do Código de Processo Penal.
FERNANDO SIMÃO
Relator